Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. VALOR DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO REQUEIRDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de juros e encargos incidentes sobre compra fraudulenta, a liberação ou reembolso de valores provisionados, o restabelecimento do limite de cheque especial e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal no pedido de indenização por danos materiais formulado pelo autor em grau de apelação; (ii) estabelecer se está configurado o dano moral decorrente de compra fraudulenta; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; (iv) verificar a possibilidade de atribuição integral dos ônus sucumbenciais aos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por danos materiais formulado na apelação do autor configura inovação recursal, pois altera a causa de pedir originalmente delimitada na petição inicial, em afronta ao art. 1.013 do CPC, razão pela qual não pode ser conhecido.
4. A fraude em compra por meio de cartão de crédito constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e a responsabilidade da instituição financeira, em casos tais, é objetiva, nos termos da legislação consumerista.
5. Restou comprovado que, mesmo após o reconhecimento administrativo da fraude, a instituição financeira manteve a cobrança de juros e encargos, bloqueou o cartão do autor, reduziu limite de crédito e promoveu aprovisionamento de valores em conta salário, caracterizando falha grave na prestação do serviço.
6. As condutas extrapolaram o mero aborrecimento, gerando abalo à tranquilidade e à estabilidade financeira do consumidor, o que configura dano moral indenizável.
7. O valor originalmente fixado a título de danos morais mostrou-se desproporcional à extensão do dano efetivamente demonstrado, inexistindo inscrição em cadastro de inadimplentes ou perda definitiva de valores.
8. A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, sendo adequada a sua redução.
9. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que infrutífero, não caracteriza conduta dolosa ou temerária.
10. A distribuição da sucumbência fixada na origem reflete corretamente o decaimento parcial das partes e deve ser mantida.
11. Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser revistos de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública, sendo cabível a fixação por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da parte requerida parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. Configura inovação recursal a formulação, em apelação, de pedido de danos materiais fundado em causa de pedir diversa daquela deduzida na petição inicial. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno. 3. A manutenção de encargos e restrições financeiras após o reconhecimento de fraude caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução do quantum quando excessivo. 5. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, § 3o. CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 14/6/2021. STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021. STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, REsp n. 2.084.038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/5/2024. REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/3/2022 - Tema 1.076. STJ, AgInt no AREsp n. 2.202.801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 30/10/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.737.743/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 9/10/2023. TJDFT, Acórdão 2078986, 0726810-25.2025.8.07.0001, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a Turma Cível, j. 10/12/2025. TJDFT, Acórdão 1938066, 0702538-86.2024.8.07.0005, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1806569, 0710148-65.2021.8.07.0020, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24/01/2024. TJDFT, Acórdão 1875107, 0721780-08.2022.8.07.0003, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024. TJDFT, Acórdão 1912057, 0741978-38.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024. TJDFT, Acórdão 2104957, 0718129-13.2023.8.07.0009, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 18/3/2026. TJDFT, Acórdão 1704029, 07090951520228070020, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 17/5/2023. TJDFT, Acórdão 1223045, 07008217320198070018, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 11/12/2019. TJDFT, Acórdão 1334624, 07049395820208070018, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, j. 28/4/2021.